Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-78.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000487-78.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES MARTINS

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Previsão legal. Concessão automática. Ônus da prova do ente público. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibiassucê contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo o direito da servidora municipal ao adicional por tempo de serviço, no percentual de 10% por quinquênio, determinando sua implantação em folha e o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se há interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo prévio; (iii) saber se a servidora comprovou o preenchimento do requisito temporal para percepção do adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal; e (iv) saber se limitações orçamentárias podem afastar direito subjetivo assegurado em lei.

III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, pois o Município impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa.
4. O interesse de agir resta configurado, uma vez que a lei municipal prevê a concessão automática do adicional, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio.
5. A Lei Municipal nº 192/2012 assegura o adicional por tempo de serviço por quinquênio de efetivo exercício, cabendo ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.
6. As limitações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direito subjetivo do servidor instituído por lei vigente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1075).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público, devendo ser concedido automaticamente quando preenchido o requisito temporal. 2. A ausência de requerimento administrativo não afasta o interesse de agir quando a própria lei impõe a concessão automática do benefício. 3. Limitações orçamentárias não podem obstar o pagamento de vantagem legalmente assegurada ao servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; CPC, art. 373, II; Lei Municipal n. 192/2012, art. 122.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.403.717/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, Tema 1.075;
TJ-BA, Apelação n. 80005093920188050035, Rel. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, p. 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000487-78.2018.8.05.0035
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ/BA
e, como apelada,
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MARTINS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer, afastar as preliminares e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora